Tribunal: TJSP
Processo: 1501867-58.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Sentença que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ, e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Demanda de baixo valor – Ausência de movimentação útil por mais de um ano – Extinção mantida. Recurso desprovido.